Tribunal: TJMT
Processo: 0001419-78.2015.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S/A contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Negativação Indevida cumulada com Pedido de Tutela Antecipada” n.o 0001419-78.2015.8.11.0024, movida em seu desfavor por MILCIDES ROCHA MODESTO MACEDO, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência de débito questionado pela parte autora; condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula n.o 54 de STJ), isto é, desde a anotação; condenando a ré ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, cuja importância deverá ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, em face da ausência injustificada na audiência de conciliação; bem como condenando a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Em síntese, a parte apelante pugna pelo provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de contradição em relação à multa por não comparecimento em audiência, tendo em vista que a audiência foi cancelada.
Menciona a apelante acerca de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, citando que “os contratos objeto de discussão na presente demanda foram cedidos ao Banco Itaú Consignado, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG”, alegando inexistir vínculo contratual entre a autora e a ora apelante.
Expõe sobre a inexistência de dano e ato ilícito defendendo que “se algum dano existiu, este não é oriundo da conduta da ora recorrente, pois, conforme já foi ressaltado, já que inexiste vínculo contratual entre a autora e o ora recorrente Banco BMG S/A, uma vez que os contratos sub judice foram cedidos ao Banco Itaú Consignado”, pugnando seja a condenação a título de danos morais afastada ou, ao menos, seja reduzido o quantum arbitrado.
Declara que “uma vez que a obrigação de suspensão dos descontos é de impossível cumprimento pelo banco réu, merece ser desconstituída a multa diária fixada para o caso de não atendimento”, requerendo seja determinada pelo juízo a expedição de ofício ao Banco Itaú S/A, para que esta instituição bancária competente proceda à suspensão das cobranças, possibilitando-se o cumprimento da decisão em questão e, eventualmente, caso não seja afastada a cominação da multa, sejam reduzidos os valores fixados.
Por fim argumenta a apelante acerca do marco para incidência dos juros de mora, pugnando seja considerado como marco inicial para a incidência dos juros moratórios a prolação da sentença.
A parte apelada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 104071994 - Pág. 179), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo in albis.
É o relatório.
DECIDO.
Extrai-se dos autos que a sentença recorrida foi disponibilizada em 21 de julho de 2020, por meio do DJE n.o 10779/2020, conforme certificação anexa aos autos (id. 104071994 - Pág. 141), sendo publicada em 22 de julho de 2020, tendo iniciando a contagem do prazo recursal em 23 de julho de 2020, quinta-feira.
Assim, considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do Recurso de Apelação, com fulcro no § 5.o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil, tem-se 12 de agosto de 2020 como prazo final para a interposição do Recurso de Apelação.
Dessa forma, atentando que o apelo foi interposto apenas em 03 de setembro de 2020, certa é sua intempestividade.
Importa ainda mencionar que, em atenção ao Princípio da Não Surpresa estampado no artigo 10 do Código de Processo Civil, há a juntada de Certidão de Intempestividade aos autos (id. 104071994 - Pág. 173).
Ao caso, cumpre esclarecer que considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação, conforme §§ 3.o e 4.o do artigo 4.o da Lei n.o 11.419 de 2006.
Ainda, sobre o tema, disciplina o artigo 1.011 do Código de Processo Civil:
Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:
I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V;
II - se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado.
O mencionado inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
É esse o caso destes autos.
Ao analisar os autos verifico que o apelo é flagrantemente intempestivo. Isto porque, o protocolo do Recurso de Apelação se deu em 03 de setembro de 2020 (id. 104071994 - Pág. 153), após o prazo legal estabelecido, que, como já mencionado, se encerrou em 12 de agosto de 2020.
Nesse contexto, acerca da intempestividade do Recurso de Apelação, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):
PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - APELO INTEMPESTIVO - REQUISITO DE INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade. Verificada a intempestividade, o recurso não deve ser não conhecido. (N.U 0003712-55.2010.8.11.0037, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2016, Publicado no DJE 04/07/2016)
Restando clara a intempestividade do Recurso, conclui-se que deve o presente apelo não ser conhecido, notadamente pelo fato de ter sido protocolado extemporaneamente.
Posto isso, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação, pois evidente que padece do vício da intempestividade, o que acarreta sua inadmissibilidade e, por conseguinte, a negativa de seguimento.
Ainda, em atenção ao Princípio da Não Surpresa estampado no artigo 10 do Código de Processo Civil, devem as partes serem intimadas acerca da decisão exarada.
Publique-se.
Intime-se.
Às demais providências.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator